Tribunal: TJSP
Processo: 1015862-09.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel – liminar indeferida em sede de audiência de justificação - autora que não comprovou suas alegações no transcurso do feito (art. 373, no I, do CPC/15) – não caracterizado cerceamento de defesa – prova documental produzida pelo corréu hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda – ação improcedente – confirmação da

Ementa:
*Possessória - ação de reintegração de posse de imóvel – liminar indeferida em sede de audiência de justificação - autora que não comprovou suas alegações no transcurso do feito (art. 373, no I, do CPC/15) – não caracterizado cerceamento de defesa – prova documental produzida pelo corréu hábil a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda – ação improcedente – confirmação da solução singular - aplicação do art. 252 do RITJSP - recurso improvido.